Tribunal: TJES
Processo: 5007500-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MERO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA. MATÉRIAS RECHAÇADAS EM DECISÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No presente caso, a agravante não demonstrou possuir razão em suas razões recursais, uma vez que as matérias trazidas no presente agravo de instrumento já foram rechaçadas através da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sendo a r. decisão ora recorrida mera consequência do prosseguimento da fase executiva. 2. Importante destacar que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi confirmada pelo v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5000723-03.2021.8.08.0000. 3. Por outro lado, necessário ressaltar que a determinação liminar de suspensão da fase de cumprimento provisório de sentença exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça foi posteriormente revogada, em sede de decisão exauriente, razão pela qual, referido cumprimento provisório foi convolado em definitivo, não havendo óbice, portanto, para a liberação da quantia penhorada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007500-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: VILSON FERNANDES DO VALLE

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0025429-78.2012.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará em favor do ora agravado.

Analisando novamente o recurso, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 5515127)

No presente caso, a agravante não demonstrou possuir razão em suas razões recursais, uma vez que as matérias trazidas no presente agravo de instrumento já foram rechaçadas através da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sendo a r. decisão ora recorrida mera consequência do prosseguimento da fase executiva.

Importante destacar que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi confirmada pelo v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5000723-03.2021.8.08.0000, que restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-TRABALHADORES DA COFAVI. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão de fundo envolve a pretensão de condenação da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, ao pagamento das suplementações de aposentadoria dos ex-trabalhadores da COFAVI, sendo tema recorrente neste e. TJES, enfrentado diversas vezes tendo prevalecido o entendimento pela responsabilidade da ora agravante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “[...] até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos [...]” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 3. Neste contexto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante. 4. Da mesma forma, não há razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Prejudicado o Agravo Interno.

Por outro lado, necessário ressaltar que a determinação liminar de suspensão da fase de cumprimento provisório de sentença exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça foi posteriormente revogada, em sede de decisão exauriente, razão pela qual, referido cumprimento provisório foi convolado em definitivo, não havendo óbice, portanto, para a liberação da quantia penhorada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 19/09/2023:

Acompanho o E. Relator.